Tribunal: STF
Processo: RE 255340
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. CREDITAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO
CRÉDITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1.      Creditamento do ICMS decorrente de entradas nos
estabelecimentos da empresa de combustíveis, lubrificantes, pneus e
câmaras de ar, bem como de serviços de manutenção, utilizados no
exercício de suas atividades de transporte. Benefício vedado pela
Lei nº 8.933/89, do Estado do Paraná, e que somente com a edição do
Decreto estadual nº 3.768/94 foi estendido às empresas
transportadoras, desde que formalmente demonstradas as aquisições
dos produtos relacionados.
2.      Inexistência de escrituração contábil das despesas. Meras
alegações. Conseqüência: não-deferimento do pedido de creditamento,
dada a imprescindibilidade da prova da existência do fato
constitutivo do direito postulado.
3.      Correção monetária de créditos fiscais eventualmente
verificados e comprovados. Direito que, por não estar previsto na
legislação estadual, não pode ser deferido pelo Judiciário sob pena
de substituir-se o legislador em matéria de sua estrita competência.
Recurso extraordinário não conhecido.